Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719738-13.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA PARCIAL Homologo o pedido de desistência parcial do recurso formulado pela exequente, Deborah Christina de Brito Nascimento, quanto ao pleito de expedição de certidão de crédito, para que surta seus legais efeitos (CPC/2015 998 e 999). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator